Tribunal: TJDFT
Processo: 0741540-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Remição de pena pelo estudo. Aprovações sucessivas no Enem. Duplicidade na concessão do benefício. Impossibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de remição de pena pela aprovação no Enem.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a aprovação sucessiva no mesmo exame – Enem - dá direito à remição da pena.
III. Razões de decidir
3. Remidos dias da pena em razão da aprovação no Enem/23, não se admite nova remição pela aprovação no Enem/24 nas mesmas áreas de conhecimento, pois que nada acrescenta ao aprimoramento intelectual.
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e § 5o; Resolução n. 321/21 do CNJ.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EAResp 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.3.25; AgRg no HC 930.504/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.11.24.